Tribunal: TJDFT
Processo: 0743823-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743823-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FELIPE GUSTAVO MENDES DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias instrua o feito com cópia integral dos autos originários. Cumprido o despacho, remeta-se os autos a Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 15:50:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator